Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra decisão que antecipou os efeitos da tutela e determinou a suspensão de ato administrativo que tornou ilegal a concessão de aposentadoria do autor. Narra que o autor é aposentado da Secretaria de Educação desde 17/01/2011 e, em agosto de 2020, o Tribunal de Constas considerou ilegal o ato que concedeu a aposentadoria do autor, sob o argumento de que os períodos trabalhados fora da Secretaria de Educação foram averbados em duplicidade. Alega a inexistência de decadência, pois no julgamento do Tema 445, o STF fixou a tese: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.” Afirma que os autos de aposentadoria somente chegaram ao Tribunal de Contas em 18/03/2016, não havendo decadência administrativa.
2. Recurso tempestivo. Sem preparo, diante da isenção legal. Liminar de efeito suspensivo não concedida (Id. 21295772). Sem contrarrazões.
3. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0744957-30.2020.8.07.0016), em 09/12/2020, julgando procedente o pedido inicial.
4. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença.
5. Assim, considerando ainda que a liminar de efeito suspensivo pleiteada pelo agravante/requerido foi indeferida e foi prolatada sentença julgando procedente o pedido inicial, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.
6. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem condenação em honorários, à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.